Tribunal: STF
Processo: RE 1522785
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação assim ementado (eDoc. 07):  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI -LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANCE DA NORMA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - DECISÃO CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a Associação ora Recorrida não possuía autorização expressa para a propositura da ação dos seus filiados que ela pretende sejam representados.



    Aduz ser aplicável na espécie o quanto decidido pelo Plenário, em caráter vinculante, no âmbito da repercussão geral, no RE 573.232, Tema n. 82/RG, e no RE 612.043, Tema n. 499/RG.



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando da análise do recurso especial,  determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, para eventual juízo de retratação, frente ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 573.232 RG/SC - Tema nº 82 da repercussão geral (edoc. 49).



    A Câmara julgadora estadual refutou o juízo de retratação, ao fundamento de que a matéria referente à legitimidade da associação-autora para propor a ação de execução estaria abarcada pela coisa julgada, porquanto o título exequendo transitara antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    O acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, o recorrente deixou de impugnar os seguintes capítulos:



    1) [...] Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública e, portanto, passível de verificação de ofício, no presente feito, incide o instituto da coisa julgada, vez que a sentença proferida em primeiro grau, e que originou o presente cumprimento de sentença, expressamente esmiuçou a questão da legitimidade ativa da Amai na defesa judicial dos interesses de seus associados; e



     2) “Ora, a sentença é clara ao entender pela legitimidade da Associação; se o agravante entendia que deveria ser aplicado o entendimento do mencionado recurso, ante sua repercussão geral, deveria ter aviado o recurso cabível sobre a questão, na época”. (eDoc. 07).



    Tal contexto faz incidir a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF . Nessa mesma linha de intelecção, de minha própria relatoria, o ARE 1.306.107.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação, pois a apreciação da matéria impugnada demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via extraordinária, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito do voto-condutor:



    Com efeito, a pretensão do agravante não encontra possibilidade de êxito, haja vista que, em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode admitir a perpetuação da lide, mesmo que se trate de uma das condições da ação que, embora não seja alcançada pela preclusão, o é pela coisa julgada. 



    Em suma, considerando que a coisa julgada corresponde à qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito transitada em julgado é de se concluir que não comporta provimento o recurso, neste ponto, ante a força preclusiva da coisa julgada. 



    Ainda que o Estado sustente que a inexistência de autorização dos filiados não foi decidida ou mesmo apreciada pela sentença exequenda, tais argumentos dizem respeito à legitimidade ativa da AMAI, e esta condição da ação foi devidamente apreciada, com trânsito em julgado. 



    (...)



    Ora, a sentença é clara ao entender pela legitimidade da Associação; se o agravante entendia que deveria ser aplicado o entendimento do mencionado recurso, ante sua repercussão geral, deveria ter aviado o recurso cabível sobre a questão, na época. 



    O que não se vislumbra possível é, após anos da decisão ter transitado, ser rediscutida questão já acobertada pelo trânsito em julgado, ainda que por outro fundamento.  



    Desse modo, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, de autorização da associação para representar seus associados demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente